Tribunal: TJSP
Processo: 1001010-61.2020.8.26.0002
Classe: Embargos de Declaração Cível / Telefonia
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-05
Data de publicação: 2020-09-05

Ementa:
Prestação de serviços – Telefonia – Ação de indenização por danos morais cumulada com pedido de inexigibilidade de débito – Apelo parcialmente provido – Embargos de declaração – Omissão – Ausência – Embargos de declaração rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000720574
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1001010-61.2020.8.26.0002/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
CRISTIANA FERREIRA ALVES DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é embargada
NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE FERREIRA
(Presidente) e ANTONIO NASCIMENTO.
São Paulo, 5 de setembro de 2020.
VIANNA COTRIM
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001010-61.2020.8.26.0002/50000 -Voto no
2
EMBARGANTE: CRISTIANA FERREIRA ALVES DA SILVA
EMBARGADO: NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA
COMARCA: SÃO PAULO F. REG. SANTO AMARO
EMENTA: Prestação de serviços Telefonia Ação
de indenização por danos morais cumulada com
pedido
de
inexigibilidade
de
débito

Apelo
parcialmente provido
Embargos de declaração

Omissão
Ausência
Embargos de declaração
rejeitados.
VOTO N° 44.829
(recurso digital)
Embargos declaratórios em face do v. aresto que
deu parcial provimento ao apelo tirados na ação de indenização por danos
morais cumulada com pedido de inexigibilidade de débito, relativo a prestação
de serviços de telefonia.
Aponta a embargante omissão na decisão que não
se manifestou sobre seu pedido de minoração da multa imposta pela litigância
de má-fé. Afirma que a penalidade foi arbitrada em 5% (cinco por cento) da
causa, o equivalente a mais de dois mil reais, quantia exorbitante para ela,
que labora sem vínculo empregatício como cuidadora autônoma.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001010-61.2020.8.26.0002/50000 -Voto no
3
É o relatório.
Conforme o art. 1.022 do atual Código de Processo
Civil, cabem embargos de declaração quando houver no julgado erro material,
obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria haver
pronunciamento judicial.
A respeito dessa espécie de defesa, leciona Marcus
Vinicius Rios Gonçalves:
Os embargos de declaração foram incluídos entre os
recursos previstos em nosso ordenamento jurídico, como demonstra a
leitura do art. 994 do CPC. O critério para verificação do que é recurso é
estritamente legal, devendo ser considerado tais aqueles previstos em lei.
No entanto, eles têm finalidade um tanto distinta dos
demais. De maneira geral, os recursos servem para sujeitar a decisão a
uma nova apreciação do Poder Judiciário, por aquele que esteja
inconformado. Aquele que recorre pretende modificar a decisão.
A finalidade dos embargos de declaração é distinta.
Servem não para modificar a decisão, mas para integrá-la, sanar os vícios
de obscuridade, contradição ou omissão que ela contenha, ou ainda
corrigir erro material. Sua função é complementar, esclarecer a decisão ou
sanar erro material. Por isso, eles não são apreciados por um órgão
diferente, mas pelo órgão que a prolatou (Novo Curso de Direito
Processual Civil, Saraiva, 9a ed., vol. 3, pp. 315).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001010-61.2020.8.26.0002/50000 -Voto no
4
Da leitura do v. Acórdão e das razões recursais,
porém, não se vislumbra a ocorrência do vício apontado.
No presente caso, não há que se cogitar em
omissão, pois acórdão embargado enfrentou o tema central do apelo, tendo
afastado o pedido dos embargantes.
Sobre a questão, assim foi decidido:
Concernente à condenação em litigância de
má-fé, anoto que a autora negou relação contratual com a ré em sua
inicial, afirmando que sequer tinha obrigações com a requerida, quando a
relação de fato existia, tendo sido feita a contratação por telefone,
conforme comprovou a ré com a disponibilização de endereço eletrônico
com a gravação da contratação do serviço pela autora.
Dessa forma, inegável que a autora se
enquadra claramente nas condutas dos incisos II e V do artigo 80 do
Código de Processo Civil. Restou justificada a imposição da penalidade.
(...)
Assim, de rigor, a reforma parcial da r.
sentença de primeiro grau, apenas para que, em relação ao pagamento de
honorários advocatícios sucumbenciais, seja observada a gratuidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001010-61.2020.8.26.0002/50000 -Voto no
5
deferida a autora, suspensa a respectiva execução nos termos da lei,
mantida no mais os termos da r. sentença, inclusive na condenação às
penas da litigância de má-fé. - grifei
Vê-se pelo transcrito acima que o pedido de
redução da multa restou também rejeitado, não padecendo o julgado de
qualquer omissão.
Note-se que a divergência da parte em relação aos
fundamentos deduzidos no Acórdão não torna ato judicial omisso, tampouco
revela a existência de qualquer erro nele intrínseco para fins de embargos
declaração.
Em rigor, o inconformismo ora apresentado traduz
mera insurgência contra ato judicial diverso dos interesses dos embargantes.
Com
efeito,
os
embargos
declaratórios
são
destinados a sanar os vícios descritos no artigo 1.022 que estejam presentes
na decisão embargada e que sejam relevantes para o desfecho da causa, daí
o seu caráter integrador.
Daí decorre que eventual alteração do julgado
somente ocorrerá nos casos em que, sanada a omissão, a contradição, a
obscuridade ou o erro material, a modificação surja como consequência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001010-61.2020.8.26.0002/50000 -Voto no
6
necessária.
Como regra, porém, não possuem a natureza de
recurso de revisão, e por isso são os embargos insuscetíveis de efeitos
meramente infringentes.
Nesse sentido é o posicionamento do Egrégio
Superior Tribunal de Justiça:
3. Os embargos de declaração não constituem meio
idôneo a sanar eventual error in judicando, não lhes sendo atribuível
efeitos infringentes caso não haja, de fato, omissão, obscuridade ou
contradição. (AgInt no AREsp 1283521 / SP; T$ - Quarta Turma; Rel. Min.
LUIS FELIPE SALOMÃO; j. 21/08/2018; DJe 24/08/2018)
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
ENUNCIADO ADMINISTRATIVO No 3 DO STJ. INOVAÇÃO RECURSAL.
AUSÊNCIA
DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE.
CARÁTER
INFRINGENTE.
IMPOSSIBILIDADE.
REJEIÇÃO
DOS
EMBARGOS. (...)
3. Os embargos de declaração constituem instrumento
processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade,
contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pelo
acórdão ou, ainda, de corrigir evidente erro material, servindo, dessa
forma, como instrumento de aperfeiçoamento do julgado. Não havendo
omissão, obscuridade ou contradição, impõe-se a sua rejeição. (EDcl no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001010-61.2020.8.26.0002/50000 -Voto no
7
Ag 749349 / DF; T2 Segunda Turma; Rel. Ministro MAURO CAMPBELL
MARQUES; j. 07/08/18; DJe 14/08/2018)
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
CARÁTER
MANIFESTAMENTE
INFRINGENTE.
REFORMA
DO
JULGADO.
IMPOSSIBILIDADE.
1. Os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do
CPC, constitui-se em recurso de natureza integrativa destinado a sanar
vício - obscuridade, contradição ou omissão -, não podendo, portanto,
serem acolhidos quando a parte embargante pretende, essencialmente,
reformar o decidido.
2. Considerando o caráter manifestamente protelatório
dos embargos de declaração, aplicável a multa inserta no art. 1.026, §2o,
do CPC/2015.
3. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de
multa. (EDcl no AgInt no AREsp 1185517 / SP; T3 Terceira Turma Rela
Ministra NANCY ANDRIGHI j. 24/04/18 - DJe 02/05/2018) - grifei
Desse modo, inexistindo qualquer vício no julgado,
encontrando-se o julgamento completo com os fundamentos adequados para
o desprovimento do apelo, estes embargos declaratórios não têm razão de ser.
Pelo exposto, por esses fundamentos, rejeito os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001010-61.2020.8.26.0002/50000 -Voto no
8
embargos.
VIANNA COTRIM
RELATOR